Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-02.2025.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001844-02.2025.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ZESIVALDO TEODORO DE FREITAS - CPF: 651.142.301-82 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0004-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. PATRIMÔNIO DECLARADO QUE CONFLITA COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes. Os agravantes alegam hipossuficiência decorrente de frustrações de safra, queda de preços agrícolas e endividamento de vinte milhões de reais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência prevalece quando as declarações de imposto de renda demonstram patrimônio superior a cinco milhões de reais e receita bruta anual de mais de seis milhões de reais, ainda que alegada imobilização patrimonial e endividamento substancial.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa, sendo afastada quando os elementos dos autos demonstram objetivamente capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

4. As declarações de imposto de renda revelam patrimônio superior a cinco milhões de reais e receita bruta anual de mais de seis milhões de reais, evidenciando capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência alegada.

5. A alegação de imobilização patrimonial e endividamento não afasta, por si só, a capacidade contributiva demonstrada pela movimentação financeira expressiva da atividade rural desenvolvida pelos agravantes.

6. As frustrações de safra constituem riscos inerentes à atividade empresarial agrícola e não podem ser transferidos ao Poder Judiciário na forma de isenção de custas processuais.

7. A decisão agravada facultou o parcelamento do preparo em até seis vezes, permitindo o acesso à jurisdição sem comprometimento imediato dos recursos disponíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A presunção de insuficiência de recursos é afastada quando as declarações de imposto de renda demonstram patrimônio milionário e receita bruta anual expressiva, sendo insuficiente a alegação de imobilização patrimonial e endividamento decorrente de atividade rural."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput e § 6º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 10208876820248110000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 21/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/10/2020.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno

interposto
por
ESSIENE JESUS MENDONÇA E ZESIVALDO TEODORO DE FREITAS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator no âmbito da apelação cível, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, facultando-se o parcelamento em até seis vezes, nos termos do artigo 98, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam, em síntese, que se encontram em grave situação de hipossuficiência econômica, argumentando que a decisão monocrática teria desconsiderado elementos probatórios relevantes que demonstram a impossibilidade de arcarem com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Alegam que, embora possuam patrimônio imobilizado declarado no imposto de renda, tal circunstância não se traduz em liquidez financeira, uma vez que referido patrimônio não pode ser imediatamente convertido em recursos para custear despesas processuais.

Narram detalhadamente o histórico da atividade agrícola desenvolvida desde o ano de 2021, destacando as sucessivas frustrações de safra decorrentes de estiagem prolongada que atingiu a região do Vale do Araguaia nos anos de 2021, 2022 e 2023, bem como a queda abrupta dos preços das commodities agrícolas no mercado internacional.

Aduzem que tais fatos geraram acúmulo expressivo de prejuízos, resultando em endividamento aproximado de vinte milhões de reais, conforme demonstram as diversas execuções judiciais em curso contra os agravantes.

Destacam que a agravante Essiene Jesus Mendonça é professora da rede básica de ensino, auferindo remuneração mensal inferior a quatro mil reais, sendo esta a principal fonte de sustento familiar.

Ressaltam que a atividade rural, outrora lucrativa, atualmente não gera receita líquida, tendo toda a produção sido destinada ao pagamento de dívidas e à viabilização das safras subsequentes, ressalvando que os bens imóveis e veículos declarados no imposto de renda constituem patrimônio ilíquido, imobilizado, desprovido de capacidade de conversão imediata em numerário.

Afirmam que o montante das custas processuais, que ultrapassa trinta mil reais considerando-se o valor da causa, revela-se absolutamente incompatível com sua realidade financeira, constituindo óbice intransponível ao exercício do direito constitucional de acesso à justiça e à ampla defesa. Sublinham que existem vinte processos de execução em tramitação contra os agravantes, o que agrava substancialmente sua situação econômica e demonstra a impossibilidade material de arcar com custas processuais de tamanha magnitude sem comprometimento de sua subsistência básica.

Requerem, ao final, a revisão da decisão monocrática, com a concessão do benefício da justiça gratuita, possibilitando-se o regular processamento do recurso de apelação sem o recolhimento do preparo.

A parte agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita aos agravantes, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Preliminarmente, cumpre registrar que o agravo interno foi interposto tempestivamente, no prazo legal de quinze dias previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual merece conhecimento.

A questão de fundo demanda reexame criterioso da prova dos autos, cotejando-a com os requisitos legais estabelecidos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, notadamente os previstos nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O parágrafo 3º do artigo 99 do mesmo diploma normativo prescreve que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem, de forma objetiva e inequívoca, que a parte possui capacidade econômica para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Como bem consignado na decisão recorrida, os documentos dos apresentados, notadamente as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, demontram patrimônio declarado superior a cinco milhões de reais, composto por diversos imóveis rurais e urbanos, veículos automotores, equipamentos agrícolas de elevado valor, incluindo colheitadeira avaliada em mais de um milhão de reais, além de cotas empresariais.

Ademais, verifica-se que a agravante Essiene Jesus Mendonça declarou atividade rural com receita bruta anual superior a seis milhões e oitocentos mil reais, além de auferir rendimentos regulares oriundos de cargo público como professora da rede básica de ensino.

A alegação dos agravantes de que o patrimônio encontra-se imobilizado e desprovido de liquidez não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a capacidade econômica evidenciada pela robusta declaração patrimonial.

A atividade rural desenvolvida pelos agravantes demonstra movimentação financeira expressiva, com receitas brutas anuais que superam em muito o montante necessário ao custeio das despesas processuais.

Nesse passo, ainda que aleguem que referidas receitas são integralmente absorvidas pelos custos operacionais da atividade agrícola e pelo pagamento de dívidas, tal circunstância não os exime da responsabilidade de demonstrar, de forma concreta e pormenorizada, a completa impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência básica.

O endividamento alegado pelos agravantes, embora substancial, não pode ser considerado de forma isolada como critério determinante para a concessão da gratuidade judiciária
. A existência de múltiplas execuções judiciais em desfavor dos agravantes evidencia, em verdade, que houve regular movimentação econômica e assunção de obrigações financeiras de grande monta, o que pressupõe capacidade patrimonial e operacional compatível com tais compromissos.

A insuficiência momentânea de liquidez para honrar todas as obrigações assumidas não se confunde com a hipossuficiência econômica
que enseja o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ademais, cumpre ressaltar que a declaração de imposto de renda constitui documento oficial, dotado de presunção de veracidade, no qual o contribuinte informa à Receita Federal sua real situação patrimonial e sua capacidade contributiva. Não é razoável admitir que a parte declare à autoridade fazendária a titularidade de patrimônio superior a cinco milhões de reais e receita bruta anual de mais de seis milhões de reais e, simultaneamente, alegue ao Poder Judiciário absoluta incapacidade de arcar com custas processuais que, embora significativas, representam percentual reduzido em relação ao montante declarado.

A jurisprudência consolidada reconhece que a simples declaração de hipossuficiência não vincula o julgador quando os elementos dos autos demonstram capacidade econômica da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO RURAL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECORRENTE PRODUTOR RURAL COM DIVERSOS BENS EM SEU NOME – PODERIO ECONÔMICO ELEVADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
( AgInt no AREsp 1 .671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10208876820248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA –
PRODUTOR RURAL – PESSOA FÍSICA - NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – ATIVIDADE DE RISCO QUE NÃO IMPÕE A GRATUIDADE POR NÃO INFLUENCIAR NA ECONOMIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Não demonstrada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.
(AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”. (AI 142454/2016, DES . SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) [...]”.
Embora alegue prejuízos com a última safra, não comprova que tais intempéries foram capazes de afetar fatalmente sua economia a ponto de tornar-se insolvente para com seus compromissos empresariais, e portanto, necessitar do benefício da gratuidade da justiça.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10121542620188110000 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019)

No caso concreto, os documentos apresentados pelos próprios agravantes evidenciam que possuem patrimônio e movimentação financeira incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

A titularidade de múltiplos imóveis rurais destinados à exploração agrícola, equipamentos de elevado valor, veículos automotores e a declaração de receita bruta anual milionária demonstram, de forma inequívoca, que os agravantes não se enquadram no conceito de pessoa economicamente vulnerável que necessita da assistência judiciária gratuita para ter acesso à jurisdição.

Importante destacar que a gratuidade judiciária constitui benefício excepcional, destinado a assegurar o acesso à justiça daqueles que efetivamente não possuem recursos para custear as despesas processuais.

A concessão indiscriminada do benefício a pessoas que possuem patrimônio e renda substanciais subverte a finalidade do instituto e compromete a sustentabilidade do sistema judiciário, onerando indevidamente o erário público e criando desigualdade em relação aos jurisdicionados que, nas mesmas condições econômicas, arcam regularmente com os encargos processuais.

No que tange às frustrações de safra alegadas pelos agravantes em decorrência de estiagem e queda dos preços das commodities agrícolas, tais circunstâncias, embora dignas de consideração, constituem riscos inerentes à atividade empresarial agrícola e não podem ser transferidos ao Poder Judiciário na forma de isenção de custas processuais.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada ora questionada não negou completamente o acesso dos agravantes à jurisdição, tendo expressamente facultado o parcelamento do preparo recursal em até seis parcelas mensais, o que permite que os agravantes diluam o ônus financeiro ao longo de seis meses, tornando viável o recolhimento das custas processuais sem comprometimento imediato e integral de seus recursos disponíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025